Tribunal: STF
Processo: Rcl 48660
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado (TJGO) nos autos do Processo 0326371-21.2015.8.09.0051, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 635.739/AL (Tema 376 da Repercussão Geral).
    A reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, aplicou equivocadamente a tese firmada no referido recurso paradigma.
    É o relatório necessário. Decido.
    Em um exame perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que o pedido de liminar deve ser deferido.
    A tese relativa ao julgamento do Tema 376 da Repercussão Geral foi fixada nos seguintes termos: 
    “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”
    Embora a constitucionalidade da cláusula de barreira tenha sido reconhecida no julgamento do RE 635.739/AL, o Tribunal reclamado usou esse precedente para negar seguimento a recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante, que visava reverter aresto o qual reconhecera a invalidade de cláusula de barreira, no caso concreto.
    Nessa perspectiva, entendo que parece ter havido equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral.
    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado.
    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.
    Isso posto, defiro o pedido de liminar para suspender o Processo 0326371-21.2015.8.09.0051 e os efeitos da decisão reclamada até o julgamento desta reclamação (art. 989, II, do CPC/2015).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJGO.
    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do novo CPC.
    Cite-se o beneficiário do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator